Tribunal: STF
Processo: RE 1473710
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOSPRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃODEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA1. Apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487,inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido, objetivando a contratação imediata da autora para ocargo de Técnica em Análises Clínicas, no HULW-UFPB, sem prejuízo com a acumulação de cargosemelhante no mesmo Hospital ou no HUAC-UFCG. Honorários advocatícios a cargo da parte autora,fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade em função da gratuidade judiciáriaconcedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.2. Sustenta JULIANA KARLA LIMA MAGALHÃES nas razões de seu recurso de apelação, em síntese,que: a) o art. 37, XVI, da CF/1988, bem como o art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, somente condicionam aacumulação lícita de cargos à compatibilidade de horários, não havendo qualquer previsão que limite suaexecução numa mesma entidade pública; b) a compatibilidade de horários restou comprovada, já que aautora possui carga horária de apenas 36 horas semanais em cada vínculo, o que lhe permite trabalhar diasim, dia não, em cada um deles, mesmo que em outra cidade, se for o caso, além de ter flexibilidade naescolha do período de trabalho, conferida pela unidade hospitalar; c) em relação à alteração do local deconvocação, o próprio edital do concurso previu a possibilidade de convocação para local diverso.3. Há de ser mantida a sentença por seus fundamentos, assim expostos: [...].



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente